Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-09.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000670-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VITOR MANOEL DE PAULA E SILVA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), GILMAR MACHADO DA COSTA (PACIENTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – AÇÃO MANDAMENTAL – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – IRREGULARIDADE NO FLAGRANTE – SUPERAÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (OITO QUILOS DE COCAÍNA), E VALORES EM MOEDA NACIONAL – CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO DENOTAM HABITUALIDADE – PACIENTE POSSUI EXECUTIVO DE PENA NA MESMA COMARCA – PRESENÇA DE COMORBIDADES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PEDIDO JUNTO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO -
ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se a participação da beneficiária da organização criminosa, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida, a habitualidade evidenciada pelas circunstâncias que permeiam o crime, e a reiteração delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

Não há nos autos, comprovação incontestável de que o paciente possua doença preexistente, ou
que o paciente esteja extremamente debilitado, de forma que o exponha a um risco superior ao normalmente suportado, dentro ou fora do ambiente prisional. Tampouco existe
evidência de que tal alegação tenha sido objeto de apreciação da autoridade coatora, de forma que, não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus preventivo
em benefício de
Gilmar Machado da Costa
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Relata o impetrante que, o paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, sob a acusação de que teria sido apreendido com um pouco mais de oito quilos de substância análoga a cocaína.

Aduz que o beneficiário não praticou a conduta imputada e que os entorpecentes apreendidos não foram encontrados em sua posse, nem em sua residência e muito menos no local em que foi detido pelos Policiais Militares.

Sustenta que no dia 26 de novembro de 2020 às 09h29min o senhor Vitor compareceu espontaneamente até a DRE e relatou o que de fato ocorreu, assumindo a propriedade do entorpecente apreendido.

Ressalta que não havia mandado de busca e apreensão e que, conforme recente julgado do STJ, mera denúncia anônima, sem outros elementos que indiquem a ocorrência de crime não legitima a invasão de domicílio, sendo ilegais as provas produzidas nessa circunstância.

Rechaça que a prisão preventiva é considerada
última ratio
, e nesse caso, a aplicação das medidas cautelares alternativas são suficientes, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Por fim, alega que o Paciente sofre de graves problemas cardíacos, e que há histórico familiar da mesma moléstia grave, sendo que seu genitor e duas de suas irmãs vieram a falecer em decorrência dessa enfermidade, e que o laudo juntado aos autos indica que o paciente já se submeteu a um cateterismo, e que o mesmo aguarda na fila do SUS para se submeter a uma cirurgia cardíaca, enquadrando-se no Grupo de risco, consoante Recomendação 62/2020, do CNJ.

Diante do exposto, o paciente requer a concessão de medida liminar para que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que resta preenchidos os requisitos,
confirmando a decisão no julgamento do mérito
(Id. 73014973). Juntou autos de prisão em flagrante (Id. 73014974/78).

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 73583959). As informações foram juntadas (Id. 74285996-5998).

A Liminar Foi Indeferida (Id. 752214941).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela denegação da ordem. (Id. 76242487).

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de habeas corpus
, impetrado em favor de
Gilmar Machado da Costa
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Primeiramente, impõe-se destacar que o habeas corpus é ação de rito sumário e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas, devendo vir instruído com todas as provas pré-constituídas.

In casu
, o impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

A denúncia narra os seguintes fatos:

“No dia 15 de novembro de 2020, por volta das 11h00min, na rua J, n.° 15, bairro Nova Conquista, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados GILMAR MACHADO DA COSTA e VITOR MANOEL DE PAULA E SILVA ARRUDA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, transportavam, traziam consigo e guardavam drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta policiais militares da Agência Local de Inteligência do 3° BPM, receberam uma denúncia anônima de que um traficante conhecido da área, ora denunciado Gilmar, tinha recebido uma carga de droga. De posse dessa informação, a equipe diligenciou ao local no bairro Nova Conquista, e realizou campana no matagal, na beira de um córrego, próximo da casa do denunciado Gilmar; durante a vigilância, os policiais visualizaram o denunciado Gilmar chegar em uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, estacionando-a perto de uma casa, de cor clara, que não é murada e situa-se na beira do córrego, e retirar do compartimento de bagagem da moto uma mochila, de cor cinza.

Na sequência, os agentes acompanharam o denunciado Gilmar pegar uma enxada, que estava encostada em uma árvore próximo daquela casa, atravessar o córrego, que é raso, adentrar um pouco o matagal e iniciar a escavação no solo desse local para armazenar a droga.

Então a equipe da Inteligência, que estava posicionada no matagal, e com o apoio da guarnição VTR 9729 (grupo de apoio 01), abordou o denunciado Gilmar e encontrou, dentro da mochila, de cor cinza, que estava próximo dele, 08 (oito) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, enquanto que no bolso do denunciado, foi apreendida a quantia de R$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais).

O laudo pericial n.º 3.14.2020.71044-01, acostado às fls. 15/19- IP, concluiu que as 08 (oito) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de tabletes, com massa de 8,225 kg (oito quilogramas e duzentos e vinte e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Após o encontro da droga, quando saíram do matagal, os policiais se depararam com o denunciado Vitor Manoel, conhecido na área como “Bocão ou Poconé”, junto com sua esposa, e ele aparentou estar assustado com a ação policial; então, e considerando que o denunciado Vitor Manoel é conhecido por ser usuário de drogas e trabalhar para o denunciado Gilmar, vendendo pequenas quantidades de entorpecente, foi realizada a abordagem pela equipe policial. Em seguida, com a autorização do denunciado Vitor, foi feita busca em sua residência, que fica próxima a margem do córrego, mas nada de ilícito foi encontrado, motivo pelo qual ele e sua esposa foram liberados naquela ocasião, sendo encaminhado para a delegacia apenas o denunciado Gilmar.

De acordo com os policiais da Inteligência, o denunciado Gilmar faz parte do Comando Vermelho e tem a função de “dono do bairro”, ou seja, é o responsável pela distribuição da droga no bairro Nova Conquista e adjacências, abastecendo as “bocas ou biqueiras” daquela região, possuindo assim o monopólio da venda de drogas na localidade em que comanda, inclusive ele já foi preso anteriormente pela prática do tráfico de drogas e é conhecido por essa atividade criminosa na região.

Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço n.° 358/2020, com a finalidade de verificar o envolvimento do denunciado Gilmar no tráfico de drogas, bem como localizar o denunciado Vitor Manoel, vulgo “Bocão ou Poconé”, que foi abordado pela Inteligência e mencionado por Gilmar em seu interrogatório como sendo o morador da residência situada próxima do córrego e o proprietário da droga, investigadores de polícia apuraram, após entrevistas com vizinhos, que a informação que correu pelo bairro é de que a droga seria de Vitor Manoel, sendo que ao encontrá-lo, ele falou que “iria falar a verdade para o escrivão da polícia civil”.

Interrogado na delegacia, o denunciado Vitor Manoel confessou a traficância ao afirmar que “(...) a droga apreendida, os 08 tabletes lhe pertencem e que os tabletes estavam enterrados a cerca de 200 metros de sua casa, em uma área verde, próximo ao córrego (...) Que não sabe porque os policiais não prenderam e o levaram para a delegacia, pois havia confessado que a droga localizada era sua (...) Que o interrogado afirma que Gilmar é morador da rua e que o mesmo não tem nenhum envolvimento com a droga apreendida (...) que quem havia lhe pedido para guardar a droga era uma pessoa conhecida por “Leozinho” (...) Que “Leozinho” ofereceu R$ 500,00 (quinhentos reais) por peça guardada, ou seja, o interrogado ganharia R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (...)”.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado Gilmar registra condenação pelo crime de tráfico de drogas, conforme autos n.° 9517-03.2012.8.11.0042, perante esse Juízo da 9ª Vara Criminal, a teor do Executivo de Pena n.° 39851-10.2018.8.11.0042. Já o denunciado Vitor Manoel responde a outra ação penal pela prática do crime de roubo, conforme autos n.° 625- 69.2020.8.11.0028, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT.

Com efeito, observa-se que o denunciado Gilmar foi flagrado com a mochila contendo a droga no momento em que a enterraria, enquanto que o denunciado Vitor Manoel em momento nenhum assumiu para a equipe de policiais que a droga seria de sua propriedade; já em seus interrogatórios, perante a autoridade policial, o denunciado Gilmar, afastando-se de qualquer participação no crime, atribuiu a propriedade dos tabletes ao denunciado Vitor Manoel, o qual, por sua vez, assumiu que lhe pertencia.

Ocorre que os elementos colhidos durante a investigação, considerando a denúncia recebida, a abordagem policial, a apreensão de elevada quantidade de cocaína e as informações da Inteligência, evidenciam que os denunciados Gilmar e Vitor Manoel estavam previamente ajustados na comercialização ilícita dos tabletes de cocaína apreendidos, sendo ambos os responsáveis pela sua distribuição ilícita a terceiros, tanto que os entorpecentes seriam enterrados por Gilmar próximo da casa do denunciado Vitor Manoel, que se fez presente no momento e se assustou com a ação policial ao chegar no local, certamente, já previamente combinado com Gilmar. Logo, o caso em tela demonstra materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal contra os denunciados. (...)”
(Id. 74285996).

De início, impende destacar que a negativa de autoria pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, o impetrante nega a autoria do crime por parte do paciente, afirmando que o codenunciado Vitor Manoel de Paula e Silva Arruda assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos. Contudo, pelos documentos até aqui juntados, não se vislumbra, de forma inequívoca, a comprovação de que o beneficiário não praticou ou, que não contribuiu para a prática da conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático probatória, procedimento que é inerente à instrução criminal. Logo, sua análise resta impossibilitada no presente
writ
.

Quanto a alegada ilegalidade da prisão em flagrante, cumpre esclarecer que eventual irregularidade apontada na prisão em flagrante resta superada pela sua conversão em preventiva. Isso porque a segregação do paciente não mais decorre do flagrante delito.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos seus requisitos, restam prejudicadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial.”
(HC nº 123555/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 06.10.2015).”

“Eventual vício do auto de prisão em flagrante resta superado com a conversão deste em prisão preventiva.”
(HC nº 1720/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.02.2014).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere no seguinte julgamento:

“ O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018).”

Ademais, como é cediço, nos delitos permanentes, em que a consumação, pela natureza do bem jurídico ofendido, pode protelar no tempo, consoante art. 303, do CPP, o flagrante pode ocorrer a qualquer momento, enquanto durar sua consumação.

Diante disso, tratando-se de tráfico de drogas, cuja a natureza é permanente, havendo justa causa, ou fundada suspeita, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão, ou autorização judicial prévia para que os agentes policiais adentem à residência do suspeito, a fim de fazer cessar uma atividade criminosa,
conforme ressalvado no art. 5º, XI, da Constituição Federal
.

Oportuno, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
IV - No caso dos autos, a entrada dos policiais não decorreu de mera "atitude suspeita" dos pacientes, porquanto, conforme consignado pelo eg. Tribunal a quo, os milicianos "realizavam patrulhamento de rotina" quando "os dois adolescentes, ao verem a viatura policial, correram para dentro do lote" e "diante da atitude suspeita, entraram no lote" (fl. 278), eventos por si só suficientes para configurar as "fundadas razões" para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Não obstante, soma-se a essa circunstância o fato de ter havido autorização para o ingresso na residência, visto que "a irmã de um dos adolescentes autorizou a entrada dos policiais na casa" (fl. 280).

Habeas corpus não conhecido.

HC 540.714/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

No presente caso, a fundada suspeita se deu em razão de denúncias anteriores recebidas pelos agentes e, ao que indicam os documentos até aqui juntados, a abordagem ao paciente foi feita em via pública, após os agentes policiais realizarem campana no local em que ocorreu a abordagem, tendo as denúncias sido confirmadas e o paciente preso em suposto flagrante delito nas proximidades de sua residência e do corréu, e na oportunidade foi encontrado em sua posse
oito quilos de cocaína, que estavam no interior de uma mochila, além de R$687,00 (seiscentos e oitenta e sete reai
s) em espécie.

Assim sendo, ao menos nesse momento e pelos documentos até aqui colacionados, não há evidências de ilegalidade da prisão em flagrante delito ou, das provas obtidas.

Passo à análise da ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312, do CPP.

Sabe-se que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previsto
s
em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No presente caso, verifica-se que o juízo “a quo”, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva para a garantia da ordem pública, ante a comprovação da materialidade e indícios de autoria delituosa (
fumus comissi delict
),
e pela
gravidade do delito imputado, evidenciada pela natureza e quantidade de entorpecente (
oito quilos e duzentos e vinte e cinco gramas de cocaína
), bem como pelo fato de que o beneficiário ostenta executivo de pena (nº
39851-10.2018.811.0042), no qual foi condenado por tráfico ilícito de entorpecentes, tendo, ao que aparenta, reincidido em crime idêntico, em desrespeito às regras estabelecidas para o convívio social.

Quanto à decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, nota-se que a autoridade judiciária acoimada coatora, entendeu necessária a manutenção da segregação, em razão de não haver mudanças no quadro fático processual que justifique a alteração dos fundamentos utilizados na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, quais sejam, a existência dos indícios de autoria e materialidade e a renitência delituosa do beneficiário, registrando em seu histórico criminal, como já consignado, reincidência específica (condenação anterior por tráfico ilícito de entorpecente). Observe-se:

“(...)

No que tange a ausência de fundamentos para se manter a custódia cautelar do autuado Gilmar Machado da Costa, verifico que os pressupostos e requisitos da prisão preventiva já foram examinados quando da análise da prisão em flagrante, redundando na decisão proferida pela magistrada, Dra. Suzana Guimarães Ribeiro, no dia 16 de novembro de 2020, e, ainda conforme decisão proferida por esta magistrada no dia 18 de janeiro de 2021 e ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Desta feita, entendo que as prisões cautelares dos acusados Gilmar Machado da Costa e Vitor Manoel de Paula e Silva Arruda devem ser mantidas, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de suas condutas, exteriorizada pela quantidade de entorpecentes apreendidos (8,225 kg de cocaína).

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado Orientativo 25, in verbis: “25.

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” De outra banda, verifico que ambos os denunciados são contumazes na prática delitiva, eis que, o denunciado Gilmar Machado da Costa é reincidente específico (Executivo de Pena n° 39851-10.2018.811.0042 – SEEU), e estava cumprindo pena em regime diverso do fechado quando, em tese, praticou o crime que tela.

Já o acusado Vitor Manoel de Paula e Silva Arruda responde a outra ação penal pela prática do crime de roubo, conforme autos n.° 625- 69.2020.8.11.0028, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT.

Logo, suas prisões preventivas devem mantidas, como forma de conter suas reiterações criminosas e, caso sejam postos em liberdade, certamente ganharão mais estímulos para perpetuar no “mundo da criminalidade”.

Sobre esse prisma, Julio Fabbrini Mirabete leciona que a decretação da prisão preventiva para garantir da ordem pública tem o fito de evitar que o delinqüente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, sendo que, o conceito de ordem pública também infere a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão [1] . Destarte, na feliz lição do Prof. Maximilianus Cláudio Américo Fuhrer, para a imposição da cautela, como garantia da ordem pública, deve-se considerar a gravidade do crime, sua repercussão social, os antecedentes e a personalidade do agente [2] . Nesta senda, o eterno José Frederico Marques [3] foi catedrático ao discorrer que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao meio social

(...)

Por isso, sem maiores delongas, MANTENHO decretadas as prisões preventivas dos acusados GILMAR MACHADO DA COSTA E VITOR MANOEL DE PAULA E SILVA ARRUDA. (...)”
(Id. 58661451).

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal # STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça # STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal # CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois, apesar de não ser expressiva a quantidade da droga localizada # 216,5 g de maconha #, o paciente possui condenações anteriores, inclusive pela prática do delito de tráfico de drogas, o que demonstra a propensão ao crime e o risco ao meio social.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça # STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta.

7. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia.

8. A alegação concernente ao cerceamento de defesa em razão da ausência de oitiva da defesa antes da decretação da prisão preventiva não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedente.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 591.789/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)”

Nesse aspecto, conforme já registrado, a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Também não é o caso de conceder a liberdade, ao menos nesse momento, ainda que com aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

No que tange
às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, importa esclarecer que essa circunstância, também, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

In casu,
embora o paciente alegue ser portador de doenças cardíacas, o documento apresentado não evidencia, de pronto, autenticidade exigida (laudo atestado por médico oficial), e não há prova nos autos que o paciente esteja extremamente debilitado, de forma que o exponha a um risco superior ao normalmente suportado, dentro ou fora do ambiente prisional.

Ademais, como já registrado na liminar proferida,
não há nos autos evidência de que tal alegação tenha sido objeto de apreciação da autoridade coatora, de forma que, não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Gilmar Machado da Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021